Tribunal: TJPA
Processo: 0807484-03.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807484-03.2022.8.14.0000

PACIENTE: PATRICK PESSOAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA -
HABEAS CORPUS
– INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÃO
QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO
– INADMISSIBILIDADE DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO

1. É sabido que o meio adequado para serem impugnadas as decisões proferidas pelo juízo da execução, conforme disposto no art. 197 da Lei de Execuções Penais, é o Agravo em Execução, de modo que só é admitida a impetração de
habeas corpus
quando há ilegalidade patente e/ou teratologia de fácil constatação por meio de prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos.

2. Não há constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, pois o art. 8º da LEP, prevê expressamente a possibilidade de realização de exame criminológico para fins de individualização da pena e ainda o entendimento jurisprudencial do STJ (súmula 349) e STF (súmula vinculante nº 26) que autoriza a determinação do exame criminológico em decisão fundamentada e considerando as peculiaridades do caso.
In casu
, determinou o juízo a realização de exame criminológico, em razão do paciente ter empreendido fuga todas as vezes que em que foi transferido para o regime semiaberto, bem como quebrou as condições do monitoramento eletrônico quando transferido para o regime aberto.

2.
Habeas Corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do writ, nos termos do voto do relator.

49ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal,
realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 26 de julho de 2022 e término no dia 28 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de julho de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

2. Não há constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, pois o art. 8º da LEP, prevê expressamente a possibilidade de realização de exame criminológico para fins de individualização da pena e ainda o entendimento jurisprudencial do STJ (súmula 349) e STF (súmula vinculante nº 26) que autoriza a determinação do exame criminológico em decisão fundamentada e considerando as peculiaridades do caso.
In casu
, determinou o juízo a realização de exame criminológico, em razão do paciente ter empreendido fuga todas as vezes que em que foi transferido para o regime semiaberto, bem como quebrou as condições do monitoramento eletrônico quando transferido para o regime aberto.

2.
Habeas Corpus
não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor do paciente
PATRICK PESSOAS
, contra ato do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, nos autos do processo de execução da pena nº 0004698-72.2017.8.14.0039 que sobrestou o pleito de progressão de regime, para a realização de exame criminológico.

A impetrante narra que o paciente é apenado cumprindo pena no CPASI – COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA DE SANTA IZABEL, em regime semiaberto, em razão de ter sido condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática da conduta prevista no artigo Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal, nos autos do Processo nº. 0007637-59.2016.8.14.0039.

Discorre que o paciente preencheu os requisitos legais para progressão de regime em 19/03/2022, tendo o juízo determinado a instauração de procedimento de progressão para o regime aberto em 22/03/2022.

Relata que a certidão carcerária foi juntada aos autos na data de 05/04/2022, certificando bom comportamento do paciente, e em 12/04/2022, o Ministério Público se manifestou pelo deferimento da progressão.

No dia 10/05/2022, a autoridade coatora sobrestou o pleito de progressão de regime, pois determinou a realização de exame criminológico.

Argui, assim, o constrangimento ilegal por excesso de prazo a que está submetido o paciente, pontuando que a autoridade coatora deveria ter requisitado exame criminológico quando determinou a instauração do procedimento para progressão do regime aberto e ter fundamentado sua decisão com circunstâncias concretas à execução durante o cumprimento de pena em regime semiaberto na CPASI.

Argumenta que as regras para progressão e regressão de regime estão previstas nos artigos 110 a 119 da LEP, não constando a realização de exame criminológico como requisito progressão de regime, pelo que o apenado faz jus à progressão de regime quando preenche os requisitos objetivo (temporal) e subjetivo (boa conduta carcerária).

Sustenta que ainda assim, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que o exame criminológico poderá ser determinado pelo juízo diante das peculiaridades de cada caso concreto, em decisão motivada.

Argui que ao sobrestar o pedido de progressão de regime e determinar a realização de exame criminológico, o juízo impôs uma delonga injustificada à concessão do benefício, pois, quando instaurou o procedimento de ofício deveria ter requisitado a diligência.

Argumenta, ainda, que o juízo não fundamentou a decisão com nenhum elemento concreto da execução durante o atual cumprimento de pena no semiaberto, e ressaltou que a certidão carcerária anexada atesta o bom comportamento do paciente.

Requereu a concessão de medida liminar para “
determinar que a autoridade coatora aprecie, imediatamente, o pedido de progressão de regime com base nos documentos contidos no processo de execução, sem a necessidade de realização de exame criminológico
”. No mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 9611564, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9730825-pág. 01/02.

Em parecer de Num. 9796319-pág. 1/5, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus
, e, alternativamente pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual

VOTO

É o caso de não conhecimento do
habeas corpus
.

A Impetrante alega a ilegalidade no ato judicial que determinou a realização de exame criminológico.

Em que pesem as alegações da impetrante, entendo que o presente
habeas corpus
não deve ser conhecido, por ausência de interesse de agir.

Explico.

A lei de execução penal, por meio de seu art. 197, consignou o agravo em execução como recurso cabível em face das decisões proferidas pelo juízo da execução. Dessa feita, a suposta ilegalidade ventilada pelo impetrante há de ser impugnada pela via recursal específica, não podendo o
mandamus
ser usado como sucedâneo recursal.

Quanto ao tema, a jurisprudência pátria é pacífica, assim decidindo:

HABEAS CORPUS. CABIMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. DECISÃO EM EXECUÇÃO PENAL.
Não se conhece de habeas corpus impetrado em face de decisão proferida nos autos de execução penal que determina a realização de exame criminológico porque existente recurso próprio para a impugnação de tal comando judicial
. WRIT NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - HC: 50628668120218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5062866-81.2021.8.24.0000, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 07/12/2021, Segunda Câmara Criminal) grifei

EMENTA: HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – SUBMISSÃO A EXAME CRIMINOLÓGICO - SUCEDÂNEO RECURSAL – MATÉRIA PRÓPRIA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA. 1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso. Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do writ. 2. A superveniência da Lei nº 10.792⁄2003 não dispensou, mas apenas tornou facultativa, a realização do exame criminológico durante a execução penal, quando houver necessidade devidamente justificada pelo Juízo competente, para a aferição da personalidade e do grau de periculosidade do apenado, com vistas à progressão de regime prisional. Súmula vinculante 26 e Súmula 439, do STJ. 3. O magistrado apresentou fundamentação idônea e específica ao caso do reeducando quando afirmou que ¿é evidente a necessidade de que o mérito do reeducando seja avaliado por meio de exame detalhado, realizado por pessoas com habilidade de diagnosticar as mazelas do apenado ou a sua idoneidade, para que possa ser beneficiado com a concessão de progressão de regime, situação em que não existe uma fiscalização contínua no cumprimento da pena ¿. 4
. Tratando-se de matéria própria da execução da pena e, não tendo o impetrante demonstrado flagrante ilegalidade na hipótese, a ordem não deve ser conhecida
. 5. Ordem não conhecida. (TJ-ES - HC: 00048752420178080000, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 24/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/06/2017) grifei

É sabido que, excepcionalmente, tratando-se de uma ilegalidade patente, teratológica, de fácil constatação a partir da prova pré-constituída por meio da ação mandamental, é lícita a apreciação do
habeas corpus
e mesmo a eventual concessão da ordem de ofício
.
O que, contudo, não é o caso dos autos.

In casu,
percebo que o fundamento da impetração consiste na suposta ilegalidade da determinação de prévio exame criminológico para fins de progressão ao regime aberto.

Considerando que o art. 8º da LEP, prevê expressamente a possibilidade de realização de exame criminológico para fins de individualização da pena e ainda o entendimento jurisprudencial do STJ (súmula 439) e STF (súmula vinculante nº 26) que autoriza a determinação do exame criminológico em decisão fundamentada e considerando as peculiaridades do caso, não vislumbro
a priori
qualquer ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

“Súmula 439-STJ: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”

“Súmula vinculante 26-STF: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

In casu,
percebo o juízo determinou a realização de exame criminológico ((Num. 9586028 - Pág. 1/2), em razão do paciente ter empreendido fuga todas as vezes que em que foi transferido para o regime semiaberto, bem como quebrou as condições do monitoramento eletrônico quando transferido para o regime aberto, o que justifica maior cautela na análise dos requisitos subjetivos para deferimento da progressão ao regime aberto.

Sendo assim, ausente a condição da ação, consistente no interesse de agir (na dimensão adequação) para impetração do
habeas corpus,
entendo ser o caso de não conhecimento da demanda.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 29 de julho. de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/07/2022